Tribunal: TJMT
Processo: 1020331-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020331-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), LUZIRENE RIBEIRO MIRANDA - CPF: 330.637.292-72 (PACIENTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), VALDETE XAVIER DE FARIA - CPF: 426.455.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (IMPETRANTE), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), GERALDO XAVIER DE FARIA - CPF: 263.032.051-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Izadora Barros Sousa e Silmara Lima Oliveira em favor de LUZIRENE RIBEIRO MIRANDA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 16 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

As impetrantes alegam, em síntese, que:

1.

A paciente respondeu ao processo em liberdade e compareceu a todos os atos processuais;

2.

A decisão que negou o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação específica sobre o caso concreto, limitando-se a invocar o Tema 1.068 do STF;

3.

A paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa;

4.

A manutenção da liberdade poderia ser garantida mediante medidas cautelares diversas da prisão;

5.

A paciente sofre de doença grave que causa complicações devido à ausência de fluxo sanguíneo e oxigênio no cérebro, necessitando de medicamentos contínuos e acompanhamento médico regular, tendo convulsões, desmaios e perda de memória frequente em consequência da lesão cerebral.

Sustentam que a decisão que negou o direito da paciente de recorrer em liberdade está causando constrangimento ilegal, pois, mesmo que o STF tenha firmado o entendimento utilizado pelo Juízo, a decisão deve ser fundamentada, não sendo o direito absoluto, mas uma possibilidade.

Argumentam que o Tema n. 1.068/STF traz em seu texto o termo "AUTORIZA", o que demonstra uma possibilidade e não uma imposição absoluta, devendo estar presentes fatos novos que demonstrem a necessidade de prisão preventiva conforme os requisitos do art. 312 do CPP.

Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para liberação da paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pedem a confirmação da liminar ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Postergada a análise da liminar, foram solicitadas informações à autoridade coatora (ID 295697884).

Em suas informações (ID 296673388), o magistrado relatou o histórico processual, destacando que a paciente havia se evadido do país durante o trâmite processual, tendo sido decretada sua prisão preventiva. Posteriormente, a paciente retornou ao Brasil, o que ensejou a revogação da prisão preventiva com imposição de medidas cautelares, incluindo a obrigação de comparecer presencialmente à Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Após a condenação pelo Júri, o magistrado negou o direito de recorrer em liberdade com base no Tema 1.068 do STF.

A defesa apresentou manifestação (ID 296882358) reiterando que a paciente não realizou qualquer ato contra a vida da vítima, apenas estava no local dos fatos, e que a utilização do Tema 1.068/STF como fundamentação para execução imediata é medida ilegal.

Em decisão liminar (ID 297855880), foi concedida a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando a situação de saúde da paciente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 302155850), argumentando que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 de Repercussão Geral, e que as questões médicas apontadas devem ser analisadas pelo Juízo da Execução Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025